Tribunal: STF
Processo: ARE 1365102
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 100, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PRF. GREVE DOS CAMINHONEIROS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. 1-À míngua de prova em contrário, restam confirmadas as condutas retratadas nos Autos de Infração questionados, lavrados por autoridade competente, atendendo finalidade legítima e obedecendo a forma adequada. 2-Inexistem nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade e legitimidade de ato administrativo de infração de trânsito, não sendo possível, pois, sua desconstituição.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 9º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 106, p. 6)



    “Conforme também divulgado, inicialmente, enquanto não havia determinação e intervenção do governo federal proibindo o bloqueio total das vias, diversos caminhoneiros eram compelidos a aderir a greve, uma vez que eram barrados nos pontos de concentração e impedidos de seguir viagem. Logo após o início da greve, quando retornava de uma exaustiva viagem de transporte, o autor foi barrado em um ponto de concentração da greve e impedido de retornar até sua residência e sua família, sendo que foi orientado a estacionar o seu veículo junto com os demais. Ocorre que em 24/05/2018, visando dispersar o ponto de concentração, o órgão governamental requerido, em simples anotação conjunta de placas, sem qualquer cientificação ou entrega da segunda via, lavrou diversas infrações de trânsito nos veículos caminhões ali presentes, incluindo o veículo do autor ora injustamente barrado. Ocorre que a greve, direito de reunião e livre expressão de pensamento são direitos tutelados e resguardados pela constituição, merecendo assim amparo a pretensão autoral.” 



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279, e que (eDOC 116):



    “A pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE.”



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário, em parecer ementado conforme segue:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÕES QUE SEQUER TENTARAM INFIRMAR DE FORMA EFICAZ ERRO OU TERATOLOGIA DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento das apelações, assim asseverou (eDOC 101, pp. 2-4 ): 



    “(...)



    A r. sentença foi exarada nos seguintes termos:



II - FUNDAMENTAÇÃO Objetiva a parte autora a anulação dos autos de infração listados na inicial, lavrados pela Polícia Rodoviária Federal, por ocasião da greve dos caminhoneiros, em maio de 2018. Com base no Auto de Infração nº T152349162, a parte autora foi autuada, sem abordagem, EM 24/05/2018, pela prática da infração descrita no art. 253-A do CTB, por "participar na via como condutor em eventos organizados sem permissão" (evento 9 - PROCADM2). Na mesma data e local, consta que a parte autora recebeu ainda mais duas autuações: (a) uma, por usar qualquer veículo para, deliberadamente, restringir a circulação na via sem autorização do órgão, e outra, por (b) usar buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto (evento 9 - PROCADM3/4 - Autos nºs T152362061 e T152443983). A parte autora, no entanto, alega que o veículo foi interceptado e forçado à paralisação em virtude da greve instalada por caminhoneiros, que bloqueava totalmente a rodovia, o que o impedia de seguir seu destino pela única rota possível, não agindo em momento algum para obstruir a via publica. Com efeito, a greve dos caminhoneiros e os incontáveis bloqueios existentes nas rodovias de todo o País, no final do mês de maio de 2018, foram fatos notórios. Diversas foram as notícias de danos patrimoniais e físicos sofridos durante a greve, como apedrejamento de veículos, especialmente para aqueles que não aderiam ao movimento. Também foram verificadas situações em que agentes da Polícia Rodoviária Federal procederam à autuação de todos os caminhões que se encontrassem parados na rodovia, com base em uma presunção de bloqueio deliberado da rodovia, como se confirma, por exemplo, da conclusão do seguinte julgado: ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PRF. GREVE DOS CAMINHONEIROS. AUTUAÇÕES. NULIDADE. VEÍCULO PARADO NA RODOVIA. PRESUNÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO GREVISTA. ILEGALIDADE Pelas circunstâncias demonstrada nos autos, restou demonstrado que a Polícia Rodoviária Federal procedeu à autuação de todos os caminhões que se encontrassem parados na rodovia naquele momento, com base em uma presunção de que tais veículos estariam parados no local unicamente pelo motivo de estarem participando da paralisação. Havia, ainda, agressões desferidas aos veículos que tentavam transpor o bloqueio, mesmo sob a escolta da Polícia Rodoviária Federal. Assim, os elementos analisados indicam que o veículo da autora fora autuado indevidamente, sem que os policiais levassem em consideração que, como os bloqueios no local duraram mais de uma semana, muitos dos motoristas foram para suas casas aguardar o fim da greve, impedidos de seguir viagem ou remover seu veículo da via. (TRF4, AC 5001038-52.2016.4.04.7210, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 28/02/2019) No caso, a parte autora argumenta que, como condutor do veículo autuado, foi impedido de se locomover com o caminhão, em razão das ameaças e obstruções praticadas pelos participantes da greve dos caminhoneiros. Ocorre que não há qualquer elemento capaz de esclarecer a situação em que se encontrava o demandante no momento da autuação. Os documentos apresentados com a inicial não trazem qualquer comprovação nesse sentido, tampouco foi apontado outro meio de prova que pudesse demonstrar a veracidade de suas alegações. Também ausente comprovação nos autos, de que o motorista e/ou empresa tenha solicitado a ajuda disponibilizada pela Polícia Rodoviária Federal. Da manifestação da Policial Rodoviária responsável pela autuação, também não é possível extrair qualquer evidência de irregularidade. Assim, não é viável proceder à anulação do procedimento administrativo atacado, que goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PRF. GREVE DOS CAMINHONEIROS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. À míngua de prova em contrário, restam confirmadas as condutas retratadas nos Autos de Infração questionados, lavrados por autoridade competente, atendendo finalidade legítima e obedecendo a forma adequada. Inexistem nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade e legitimidade de ato administrativo de infração de trânsito, não sendo possível, pois, sua desconstituição. (TRF4, AC 5002898-50.2018.4.04.7103, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 19/09/2019) No caso, embora os fatos descritos na inicial sejam de conhecimento geral, não há provas de que, no particular, tenha ocorrido qualquer ação arbitrária ou contrária à lei, devendo prevalecer, portanto, a já mencionada presunção de legitimidade de que goza o ato emanado de agente público. Nesse contexto, à míngua de prova em contrário, tenho por confirmadas as condutas retratadas nos Autos de Infração questionados, lavrados por autoridade competente, atendendo finalidade legítima e obedecendo a forma adequada. Noutro giro, não se há falar em violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de notificação da autuação ou da aplicação da penalidade. Deveras, à vista dos documentos anexados no evento 9, é possível perceber que o demandante foi regular e tempestivamente notificado, tanto da autuação, para apresentação de defesa preliminar, quanto da imposição das penalidades, cujas respectivas notificações foram entregues no mesmo endereço declinado na inicial como sendo aquele em que é domiciliada parte autora. Resta um aspecto a ser examinado, questionado pelo autor, quanto à simultaneidade das três autuações, ocorridas todas na mesma hora e minuto (14h58min) do dia 24/05/2018 (documentos anexados ao evento 5). Conforme bem ponderou a União em sua resposta, não constitui indício de irregularidade o fato de condutas distintas serem autuadas simultaneamente contra o mesmo infrator. No caso específico, no entanto, tenho que as três condutas que foram simultaneamente punidas em três autos de infração distintos estão inseridas em um mesmo contexto, uma mesma ação. Seguem as descrições das infrações contidas nos AI: T152362061 (evento 9 - PROCADM3): "usar qualquer veículo para, deliberadamente, restringir circulação na via sem autorização do órgão". T152349162 (evento 9 - PROCADM2): "participar na via como condutor em eventos organizados sem permissão". T152443983 (evento 9 - PROCADM4): "usar buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto". Veja-se nos relatos que as condutas, embora se possa destacar alguma fração de particularidade em cada uma, estão todas integradas em uma mesma ação do autor infrator, de forma que a distinção das punições implica em verdadeiro bis in idem, um excesso que deve ser contido neste âmbito judicial. Considero, portanto, que a conduta mais grave (T152362061), punida de forma mais severa, deve absorver as demais, afastando-se a exigibilidade das penalidades veiculadas pelos outros dois Autos de Infração.



    A tais fundamentos, não foram opostos argumentos idôneos a infirmar o convencimento do julgador. Com efeito, (1) não há elemento concreto de que efetivamente não houve a prática das infrações combatidas, inclusive porque o próprio autor refere a participação no movimento paredista; (2) pelo que não vislumbro ilegalidade nos procedimentos administrativos atacados, que gozam de presunção de legitimidade. Inexistindo, pois, defeitos a macular o ato administrativo consubstanciado no auto de infração sub judice, mostra-se válida a autuação do apelante, que não logrou se eximir da responsabilidade pelas irregularidades aferidas no exercício de sua atividade, devendo, portanto, ser mantida a multa aplicada, no patamar em que estabelecida, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida, ou afronta aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, como alegado pela parte autora.



    (...).”



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou:



    “O agravo não deve ser provido. Este Supremo Tribunal já firmou entendimento de que a alegação de contrariedade a dispositivo da Constituição da República, se dependente do exame da legislação infraconstitucional, inviabiliza o recurso extraordinário, pois eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta ou reflexa. Vejam-se os precedentes:



    (...)



    Neste agravo, o agravante sequer tenta afastar o fundamento da decisão agravada no sentido que a matéria foi inteiramente decida à luz de dispositivos infraconstitucionais, limitando-se a reiterar os termos do recurso extraordinário, deixando de atacar os precisos termos da decisão ora impugnada. Lembramos que segundo o princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1º, CPC/2015, o recorrente tem o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito que sejam suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum. O agravo proposto em nenhum momento, suscitou qualquer fato fundamental específico do caso em tela que legitimasse a realização de distinção em relação a essa ratio decidendi. Por esse motivo, não se exonerou o recorrente do ônus que lhe incumbia de, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC/2015, impugnar eficazmente os fundamentos da decisão agravada. Com estas considerações, opina a Procuradoria-Geral da República pelo não provimento do agravo.”



    Na espécie, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE MULTA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA LEI MAIOR. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.7.2009. Tendo a Corte de origem dirimido, à luz da legislação infraconstitucional, controvérsia acerca da aplicação de penalidade a infração de trânsito, obter decisão em sentido diverso demandaria a análise de matéria infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, da Lei Maior. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 611.678-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2013).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ato administrativo. Multas de trânsito. 4. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Análise do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução n. 131/2002 do CONTRAN. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 558.122-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013).



    Ressalte-se, ainda, que o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea c do permissivo constitucional.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente